Tribunal: STF
Processo: RE 578582
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-23
Data de publicação: 2019-08-23

Ementa:
Direito Tributário. 2. ICMS sobre serviços de transporte aéreo. 3. Instituição por lei estadual. 4. Impossibilidade. 5. Inconstitucionalidade do Convênio 66/88. ADI 1098-1 5. Divergência não verificada. 6. Embargos aos quais se nega provimento.